Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PREVJUD. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema PREVJUD por considerar a medida inócua.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em analisar o acerto da decisão judicial considerando: (i) a alegação de que tal pesquisa se mostra útil para a eventual penhora de valores de natureza remuneratória, diante do exaurimento de outros meios de localização de bens e da mitigação da regra da impenhorabilidade salarial pelo STJ; e (ii) a possibilidade de o sistema PREVJUD fornecer dados relevantes para o impulso da execução, conforme entendimento desta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, considerando o transcurso do prazo de suspensão do feito por 1 (um) ano, bem como o exíguo prazo prescricional (trienal), contado a partir do término da suspensão processual, observa-se que a pesquisa ao sistema PREVJUD se mostra razoável, possibilitando a obtenção de informações sobre vínculos empregatícios da devedora e/ou a existência de benefício previdenciário, com possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo porque já esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido para determinar a consulta ao sistema PREVJUD para obtenção de informações acerca de benefícios previdenciários ativos em nome da devedora e de seus vínculos empregatícios, possibilitando o exame da viabilidade de penhora de valores permitidos e a obtenção de dados cadastrais atualizados para outras diligências.
Tese de julgamento: “1. A pesquisa ao sistema PREVJUD é medida cabível em sede de execução de título extrajudicial para obter informações sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários da parte executada, com o objetivo de verificar a existência de valores de natureza remuneratória passíveis de penhora, especialmente quando demonstrado o exaurimento de outras diligências e a proximidade do prazo prescricional. 2. A regra geral da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada, admitindo-se a penhora de parte dos rendimentos que preservem a dignidade do devedor e de sua família.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 6o; Código de Processo Civil (CPC), art. 833, inciso IV; Código de Processo Civil (CPC), art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), EREsp no 1.582.475/MG; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Acórdão 1875875, 0716532-02.2024.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Acórdão 1818305, 0736602-74.2023.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Acórdão 1862631, 0711792-98.2024.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível.